Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-33.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705377-33.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARIA DA SALETE APRIGIO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA APRIGIO CARIBE D E S P A C H O Ciente (ID 40410911). Aguarde-se a sessão de julgamento designada. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 13:07:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador